Tribunal: TJPA
Processo: 0003503-14.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003503-14.2018.8.14.0008

APELANTE: LEANDRO DA SILVA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVMENTO.
Correto o argumento de excesso no
quantum
da pena-base aplicada, todos os parâmetros do art. 59 do CP favorecem o acusado, devendo a pena-base ser redimensionada para 05 anos de reclusão e com o pagamento de 500 dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento. Cabível a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6, redimensionando e tornada definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão em regime semiaberto e 416 dias-multa e tornada definitiva. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que condenou
Leandro da Silva Matos
, pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pen de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, na data de 23/03/2018, por volta de 15h00min, foi preso em flagrante por policiais militares que o encontraram na posse de 30 papelotes de substância vulgarmente conhecida como oxi.

A denúncia foi recebida (ID 6493710 - Pág. 3) o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o acusado apresentou o presente recurso, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem assim, pela aplicação da minorante de tráfico privilegiado (ID 6493781).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida (ID 6493783).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio, que se manifestou pelo conhecimento e o provimento do no sentido de reanalisar a pena aplicada ao recorrente.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito, a defesa objetiva a revisão na dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da minorante de tráfico privilegiado. Vejamos.

O Juízo aplicou a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, nos seguintes termos:

“Atendendo as diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro, na primeira fase verifico que o réu apresenta culpabilidade comum no cometimento do ilícito penal; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos;
injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime
; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; Não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime.”
(negritei).

Conforme se extrai da sentença, o Juízo demandando ao
valorar negativamente as circunstâncias do crime utilizou-se de justificativas que são inerentes ao tipo penal, afirmando que a mesma é injustificável. Todavia, não sendo é valorar tais circunstâncias de forma negativa em razão de reprovação abstrata.

Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras ou favorecem a ré, entendo que a pena-base deve ser redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento a defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, sob argumento de que preenche os requisitos para a concessão da benesse.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determina que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Neste ponto merece prosperar em parte o pedido, fazendo
jus
a apelante ao benefício da diminuição da pena, eis que preenchem todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo.
Quanto ao índice de amortização da sanção, entendo como adequado o de 1/6 (um sexto), não adotando fração superior em atenção à severa natureza do crime e potencialidade lesiva das drogas apreendidas.

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE
DROGAS
. VENDA DE CRACK EM RESIDÊNCIA. PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA (...) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS
. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO(...) APENAMENTO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL. (...) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. (...) MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO. Preenchidos os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, já que as condenadas são primárias, têm bons antecedentes e não há informações de que se dediquem à atividade criminosa ou organizações criminosas, deve ser reconhecida a
causa
de
diminuição
da pena, pela fração de 1/6, dada a natureza da droga (crack). PENA DE MULTA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. É posicionamento da Câmara que a redutora de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, se aplica, também, à multa. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Apelação Crime Nº 70035942176, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 30/06/2010.

Dessa maneira, a punição atribuída ao apelante resta redimensionada, feito o cálculo e ausentes outras causas de modificação, têm-se a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa a qual
a tornou definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, no regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘b’ do CP.

Isto posto, conheço
e dou provimento
ao apelo para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022